Tribunal: TJBA
Processo: 8001921-93.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001921-93.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS ALVES NASCIMENTO Advogado(s): FLAVIO WOSLON DE SOUZA PONTES, MAURICIO BATISTA MENEZES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/1998. EX-PREFEITO MUNICIPAL. GESTÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DEPÓSITO IRREGULAR DE LIXO EM ÁREA SEMIURBANA. POLUIÇÃO COM RISCO À SAÚDE HUMANA E À VIDA DE ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL HARMÔNICAS. RESPONSABILIDADE PENAL CONFIGURADA. CONDUTA OMISSIVA COMISSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E CULPABILIDADE ACENTUADA. RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a prática do crime ambiental tipificado no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/1998, consistente na manutenção de depósito irregular de resíduos sólidos em área semiurbana durante o exercício do cargo de prefeito, causando poluição apta a gerar danos à saúde humana e à vida de animais. A autoria e a materialidade encontram respaldo em prova pericial e testemunhal harmônica e coerente. A alegação de insuficiência probatória não prospera, diante da robustez do acervo probatório. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, em especial o requisito subjetivo, diante de antecedentes desabonadores e da elevada reprovabilidade da conduta. Sentença condenatória mantida. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001921-93.2021.8.05.0004, do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE ALAGOINHAS, impetrado em favor de JOSÉ CARLOS ALVES NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PELO IMPROVIMENTO DO APELO, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA